Tribunal: TJSP
Processo: 1010278-31.2024.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - OMISSÃO RECONHECIDA - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM R$ 1.200,00, MAJORADA PARA R$ 1.400,00 EM SEDE RECURSAL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC.

EMBARGOS ACOLHIDOS